Tribunal: TJBA
Processo: 8023603-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023603-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO MONTEIRO MAGALHAES

Advogado(s)
:
RAFAEL PEREIRA LIMA

AGRAVADO: MARLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. SUSPENSÃO POR DECRETO MUNICIPAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPROVIMENTO. A Emenda Constitucional nº 103/2019 acrescentou o § 9º ao art. 39 da Constituição Federal, vedando expressamente a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. A estabilidade econômica pleiteada enquadra-se na vedação constitucional, tratando-se de vantagem vinculada ao exercício de cargo comissionado que se pretende incorporar à remuneração do cargo efetivo. A documentação apresentada não demonstra que a estabilidade econômica tenha sido alcançada antes de 13 de novembro de 2019, data de entrada em vigor da EC nº 103/2019. A Portaria nº 106/2024 foi editada em dezembro de 2024, mais de cinco anos após a vigência da emenda constitucional. A Administração Pública, no exercício do poder de autotutela, pode rever seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, consoante a Súmula nº 473 do STF. O Decreto nº 050/2025 assegurou o devido processo legal e o pagamento retroativo caso a vantagem seja reconhecida como legítima após regular processo administrativo. Não restou demonstrado o perigo na demora, considerando que a suspensão ocorreu poucos dias após a concessão da vantagem e eventuais prejuízos são de natureza patrimonial e plenamente reversíveis. A alegação de perseguição política desafia dilação probatória incompatível com a via eleita do mandado de segurança.
Agravo de instrumento improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº 8023603-77.2025.8.05.0000, em que figuram, como
agravante,
JOSE ROBERTO MONTEIRO MAGALHAES
e, como agravados,
MARLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA e outros
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao presente Agravo de Instrumento
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA